Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719704-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL LINHARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por SAMUEL LINHARES DA SILVA em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0725211-11.2022.8.07.0016). A controvérsia diz respeito à realização de procedimento cirúrgico de URETEROLITOTRIPSIA. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: [...] A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter ao procedimento cirúrgico de URETEROLITOTRIPSIA. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Para que o Judiciário possa interferir legitimamente na execução das políticas públicas de saúde, há que se comprovar a injusta recusa da administração em prestar o serviço público. Afinal, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações estatais de saúde pressupõe, via de regra, a isonomia de tratamento e a obediência à fila de espera, conforme avaliação da gravidade do risco individual e coletivo realizada por profissional do SUS. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. (...) 2 - Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3 - Ações de saúde. Intervenção cirúrgica. Ausência de omissão do Estado. Não há no processo demonstração de que houve omissão do Estado em promover as ações necessárias à recuperação da saúde da autora. (...) Ademais, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde dá início pelo que se denominam "Portas de Entrada do SUS", inclusive os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, no critério cronológico (art. 8o, 9o, 10 e 11, do Decreto 7.508/2011). A assistência à saúde custeada pelo Poder Público pressupõe que o paciente seja assistido por ações e serviços do SUS, com a indicação de internação por profissionais da rede pública de saúde, que, no caso, não ocorreu. Inexistindo omissão do Estado, não há como o Poder Judiciário intervir para determinar a implementação de ações de saúde, pelo que a improcedência do pedido é medida impositiva. Recurso a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido. 4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. (Acórdão n.1165191, 07066033220178070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no PJe: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Os documentos juntados aos autos, mesmo após a ordem de emenda específica para tanto, não comprovaram cabalmente a recusa estatal, esta entendida, também, como a omissão estatal em prestar o serviço público de saúde em prazo relevante.. Tenho ser de bom alvitre, pois, aguardar a manifestação do réu nos autos acerca das alegações deduzidas na inicial, de forma que o processo seja instruído com documentos e informações aptos a possibilitar a prolação de decisão segura, justa e adequada às especificidades do caso concreto. Trago à colação, a título ilustrativo, o enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Outrossim, há que se registrar que a concessão da tutela provisória, nos moldes em que pretendida, poderia trazer indesejável violação ao princípio da isonomia, haja vista que a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Por fim, consigno que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida [...]. O agravante sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Bem verdade que no contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. Além do inconteste sofrimento físico e psíquico do agravante, a demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório médico datado de 13.4.2022 atestaria a necessária urgência ao atendimento do paciente (52 anos), internado no HRAN, com agravamento do estado de saúde (“já apresenta alteração na função renal”), sendo que a não realização imediata do procedimento poderia acarretar “perda permanente da função renal, além do grande prejuízo físico e emocional decorrente da dor intensa”. Ocorre que, de acordo com as informações prestadas pelo ente federativo (expediente datado de 08.4.2022), “[...] a demanda já estava pactuada junto à equipe de urologia do HRAN para a realização do procedimento. Contudo, tivemos o contratempo ontem ao final do período vespertino da quebra do aparelho de escopia do HRAN durante seu uso. Tal aparelho é essencial, e sem ele torna-se inviável a realização do procedimento previsto até que o mesmo seja consertado. Diante da incapacidade atualmente imposta, não temos condições de atendimento à demanda judicial no presente momento. A equipe da urologia do HRAN já sinalizou a necessidade de transferência do paciente para prosseguir tratamento. Encaminho, portanto, a demanda à GIR para pactuação de transferência do paciente [...]. É de se reconhecer que, diante da gravidade da doença a dar causa à perda progressiva da função renal, poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde da agravante nesse hiato temporal, de sorte que o procedimento indicado (URETEROLITOTRIPSIA) se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), sendo que não se revela razoável que se imponha ao paciente (internado) o ônus de aguardar (indefinidamente) o reparo do equipamento necessário ao procedimento, o qual, aliás, estaria disponível em outros hospitais da rede pública de saúde. No mais, conforme informações constantes do relatório médico, trata-se de procedimento regulado, conforme protocolo da Secretaria de Saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que realize o procedimento de URETEROLITOTRIPSIA nos moldes do relatório do médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito